Tribunal: TJDFT
Processo: 0044032-33.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINAR. POSSÍVEL SOBRESTAMENTO. TEMAS: 1075 (STF) E 1033 (STJ). NÃO APLICAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO). QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. CASO EM QUE OCORREU LIMITAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO MULTITUDINÁRIO. DATA RETROAGE À PROPOSITURA DA DEMANDA ORIGINÁRIA. ENUNCIADO No 10 DO FÓRUM PERMANENTE DE PROCESSUALISTAS CIVIS. MÉRITO. CÁLCULOS NÃO QUESTIONADOS. MATÉRIA PRECLUSA.
A determinação de suspensão de todos os feitos envolvendo a cobrança/execução de expurgos inflacionários, decorrentes de planos econômicos, pelo e. min. Alexandre de Moraes, no bojo do processo paradigma do tema 1075, no âmbito do eg. STF, não se aplica aos casos de execução definitiva, mas tão apenas aos casos de cumprimento provisório de sentença, diferentemente do caso em tela.
Também não é o caso de sobrestamento com base na determinação contida no processo afetado ao tema 1033 do col. STJ, na medida em que a determinação ali evidencia apenas a “suspensão de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 30/10/2019).”
O prazo prescricional da pretensão executória, nos casos em que se busca a cobrança de condenação atinente à título executivo oriundo de ação coletiva é quinquenal, consoante farta e expressa jurisprudência pátria, sobretudo oriunda do eg. STJ, notadamente no bojo do REsp 1273643/PR, julgado sob o rito do atigo 1.036 e ss. do nCPC.
No caso dos autos, em vista da peculiaridade descrita nos fundamentos retro, na esteira da orientação jurisprudencial e do enunciado no 10 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, deve ser considerada a data de propositura da ação em que se deu o desmembramento do feito, pela limitação de litisconsórcio, portanto, dentro do prazo prescricional em referência.
No caso em que a decisão que homologou os cálculos oriundos da contadoria não foi objeto do cabível recurso, não há que falar em rediscussão dessa matéria em sede de apelação, na medida em que a matéria se encontra preclusa.
A exceção, que permitiria a superação dos efeitos da preclusão, seria, por exemplo, a homologação de cálculos teratológicos, diferentemente do caso em tela.
Recurso conhecido e desprovido.